Tribunal: STF
Processo: ARE 1519449
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Edna Menezes de Santana interpõe agravo (eDoc 13) contra a decisão (eDoc 12) que, à anotação de carência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas e de incidência dos enunciados 279, 280 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 09):



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. APOSENTADORIA. COMPLEMENTAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRANTE DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). MUNICÍPIO QUE NÃO INSTITUIU REGIME DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIO. DIREITO À PARIDADE DE REMUNERAÇÃO COM OS SERVIDORES DA ATIVA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO AUTORAL QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO PRÉVIO DA CPMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO FERINDO O EQUILÍBRIO ATUARIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação do art. 3º da EC nº 20/1998, do art. 2º da EC nº 41/2003 e dos arts. 2º e 3º da EC n° 47/05.



    Sustenta que a regra norteadora da relação jurídica do servidor com o ente público contratante é aquela à qual o servidor fora admitido, sendo, no presente caso, o Regime jurídico Estatutário, pois regida pelas regras da Lei Complementar nº. 481/2009, de 10 de dezembro de 2009.



    Assevera que o Município de Simão Dias/SE decidiu, unilateralmente, não implantar o Regime Próprio de Previdência Social, apesar da previsão de sua implantação na Lei Orgânica Municipal, art. 18, submetendo seus servidores ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, devendo, portanto, ser de sua responsabilidade garantir a paridade dos proventos de servidor inativo.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o presente agravo.  



    Ao invés de infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o Recorrente optou por reiterar os argumentos recursais quanto ao direito à complementação de sua aposentadoria, a ser paga pelo Município, em virtude do direito à integralidade e à paridade.  



    Ao haver silenciado quanto aos fundamentos de carência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, bem como da incidência dos enunciados 279, 280 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, as razões recursais se mostram dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, circunstância que impede o conhecimento desse recurso, forte no enunciado 287 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões: ARE 1.352.179, minha relatoria, DJ de 23.3.2023; ARE 1.443.660, Ministro André Mendonça, DJ de 27.10.2023; e ARE 1.449.368, Ministro Gilmar Mendes, DJ de 26.9.2023. Cito, ainda, a ementa do seguinte acórdão:  



    AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS  FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário.



    2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.326.051 AgR, Ministro Alexandre de Moraes)



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente